Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706180-15.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WENDELL WALDINEY DE OLIVEIRA BEZERRA APELADO: BANCO GMAC S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO GMAC S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO GMAC S.A. em face de WENDELL WALDINEY DE OLIVEIRA BEZERRA. Na apelação interposta, o réu apresentou pedido de restituição e compensação de valores. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível conhecimento parcial do apelo em razão de eventual inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2020 18:15:55. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador